Tribunal: CARF
Processo: 13884.000767/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO MONTANTE LANÇADO. ARTIGO 57 DA MP No 2.158-35/2001.
Em matéria de penalidade, a legislação tributária, nos termos do artigo 106 do CTN, adota a retroatividade benigna, segundo a qual a lei aplicasse a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. No caso, é preciso considerar as disposições do artigo 57, I, alínea b e §3o da MP no 2.158-35/2001.

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000767/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.014 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
SOCEL SOCIEDADE COMERCIAL E EMPREEND. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO
DO MONTANTE LANÇADO. ARTIGO 57 DA MP No 2.158-35/2001.
Em matéria de penalidade, a legislação tributária, nos termos do artigo 106 do
CTN, adota a retroatividade benigna, segundo a qual a lei aplicasse a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. No caso, é preciso considerar as disposições do artigo 57, I, alínea “b”
e §3o da MP no 2.158-35/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$
750,00, após consideradas as disposições do artigo 57, I, alínea "b" e §3o da MP no 2.158-
35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000767/2008-48
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000767/2008-48

Relatório
Trata o presente processo de Impugnação à exigência da multa isolada por atraso
na entrega da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (“DIMOB”), referente
ao ano calendário de 2007, no valor de R$ 5.000,00.
A mencionada obrigação acessória teria sido entregue tão somente em
15/05/2008, quando a legislação de regência estabelecia como prazo final a data de 29/02/2008.
O Contribuinte impugnou o lançamento com base nos seguintes argumentos (fls.
2/4 do e-processo):

Em sessão de 23/04/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas (“DRJ/CPS”), julgou improcedente a Impugnação do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000767/2008-48

DIMOB. ATRASO NA ENTREGA. MULTA. O contribuinte obrigado a entregar a
Dimob sujeita-se à cobrança da multa de R$ 5000,00 (cinco mil reais) por mês
calendário de atraso a contar da data limite estabelecida em ato normativo.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
reitera todos os argumentos apresentados em sua Impugnação e ainda lança mão de um outro
argumento de defesa, veja-se às fls. 37:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/05/2012 (fls. 35 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
31/05/2012 (fls. 37 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória – infração objetiva
Andou muito bem a DRJ/CPS ao discorrer sobre a obrigatoriedade da entrega da
DIMOB, vejamos às fls. 28/30 do e-processo:
Cumpre transcrever os dispositivos que foram mencionados na descrição dos fatos da
autuação, que são os arts. 16 da Lei no 9.779/99 e 57 da MP no 215835/ 2001:
........................................................................................................................
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000767/2008-48

Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16
da Lei n 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mêscalendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e
o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Tendo por base os artigos acima citados a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou
a Instrução Normativa no 304/2003, em 21/02/2003, revogada pela IN SRF no 574 de 1
de dezembro de 2005, que também foi revogada pela de IN SRF no 694 de 13 de
dezembro de 2006.
Assim dispunha a IN SRF no 694 de 13 de dezembro de 2006 nos artigos 3o e 4o:
Art. 3o A Dimob será entregue, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano
subsequente ao que se refiram as suas informações, por intermédio do programa
Receitanet disponível na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
Parágrafo único. O Recibo de Entrega será gravado no disquete ou no disco rígido,
após a transmissão.
Art. 4o A pessoa jurídica que deixar de apresentar a Dimob no prazo estabelecido, ou
que apresentá-la com incorreções ou omissões, sujeitar-se-á às seguintes multas:
I R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês calendário, no caso de falta de entrega da
Declaração ou de entrega após o prazo;
II cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. A multa a que se refere o inciso I deste artigo tem, por termo inicial,
o primeiro dia subsequente ao fixado para a entrega da declaração e, por termo final,
o dia da apresentação da Dimob. (g.n.)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos verificasse que a determinação é a de que a
pessoa jurídica que deixar de apresentar a Dimob no prazo estabelecido sujeita-se à
multa de R$ 5.000,00 por mês calendário.
A data estabelecida para a entrega da Dimob é a constante da notificação de lançamento
(29/02/2008).
Como a entrega da DIMOB só se deu em 31/03/2008, verifica-se prática infratora
tributária que ensejou a imposição da penalidade.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000767/2008-48

A alegação relativa a problemas ocorridos na época da transmissão da declaração,
principalmente pelo fato de não se encontrar consubstanciada em prova efetiva e que lhe
impossibilitasse totalmente o cumprimento da obrigação, não se mostra suficiente a
eximir prática infratora tributária.
Assim, a argumentação do Impugnante não afasta a aplicação da multa pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Ressalta-se que se tratando de legislação tributária a intenção do agente deve ser
abstraída, bem como a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, na
definição de responsabilidade trazida pelo art. 136, do CTN.
A DRJ/CPS foi precisa em suas colocações, as quais, por isso, serão aproveitadas
integralmente.
Da mesma forma que a alegação relativa a problemas ocorridos na época da
transmissão, não é suficiente para afastar a aplicação da multa isolada em questão, o argumento
de que a empresa se encontraria “sub judice” tampouco é capaz de ensejar a sua anulação.
O contribuinte lança mão de argumentos vazios dissociados de elementos de
prova e de qualquer suporte normativo jurídico que o corrobore.
Somente há em toda sua defesa um único diploma normativa mencionado, que é a
Instrução Normativa (“IN”) no 304/2003.
Nada obstante, a DIMOB em questão refere-se ao ano calendário de 2007.
Como muito bem pontuado pela DRJ/CPS, nesse época a IN no 304/2003
encontra-se revogada pela IN no 576/2005, a qual, por sua vez, encontrava-se revogada pela IN
no 694/2006, cujo artigo 3o é expresso ao determinar que a Dimob será entregue, até o último dia
útil do mês de fevereiro do ano subseqüente ao que se refiram as suas informações.
Assim, está correta a exigência da multa isolada pelo entrega em atraso da
DIMOB, que se trata de infração objetiva.
É preciso ressaltar, todavia, que MP no 2.158-35/2001, com as alterações da Lei no
12.766/2012 e da Lei no 12.873/2013, passou a dispor da seguinte forma sobre as multas isoladas
aplicáveis em razão da entrega extemporânea das obrigações acessórias:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000767/2008-48

relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplicasse a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática, artigo 106 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Esse é o entendimento contido no Parecer Normativo COSIT no 3/2013, que
explicita:
6.1. Em relação à Escrituração Contábil Digital (ECD), à Escrituração Fiscal Digital
(EFD), ao Livro Eletrônico de Escrituração e Apuração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) eLalur),
à declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), à Declaração de
Benefícios Fiscais (DBF) e à Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), as multas constantes, respectivamente, do art. 10 da
Instrução Normativa (IN) RFB no 787, de 2007, do art. 7o da IN RFB no 1.052, de 2010,
do art. 7o da IN RFB no 989, de 2009, do art. 4o da IN RFB no 1.115, de 2010, do art. 5o
da IN RFB no 1.307, de 2012, do art. 5o da IN RFB no 1.114, de 2010, e do art. 6o da IN
RFB no 985, de 2009, deixaram de ter base legal, motivo pelo qual não podem mais ser
cobradas. A sanção pelo descumprimento dessas condutas, entretanto, se amolda ao
contido na nova redação do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001.[...]
6.1.3. Os dispositivos das IN devem ser alterados para conterem a sua nova base legal.
6.1.4. Nas multas anteriormente lançadas que, no caso concreto, sejam mais
gravosas que a nova multa, a lei nova mais benéfica deve retroagir, tratando-se de
ato não definitivamente julgado, conforme art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do
CTN.
No presente caso, restou comprovado que tem cabimento a aplicação da multa
isolada pela apresentação extemporânea da DIMOB no prazo estipulado pela Receita Federal, a
qual, todavia, deve levar em consideração a MP no 2.158-35/2001.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.014 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000767/2008-48

Como no presente caso o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento que
o enquadre em alguma das hipóteses alínea “a” do inciso I do artigo 57 da referida norma,
compete a este Conselho aplicar a hipótese residual prevista pela alínea “b” desse mesmo inciso.
Portanto, a multa isolada deve ser reduzida para o montante de R$ 1.500,00.
Para mais, determina o §3o do mesmo artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 que a
multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação acessória for
cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
Denota-se dos autos (fls. 21 do e-processo) que o contribuinte entregou a sua
DIMOB em 15/05/2008, quando o prazo final era na data de 29/02/2008.
Em que pese a transmissão ter sido realizada a destempo, cumpre advertir que o
contribuinte somente foi intimado para o pagamento da multa mediante a notificação de
lançamento após ter entregue espontaneamente a sua declaração.
Assim, uma vez reconhecido o cumprimento da obrigação antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização, é imprescindível que a multa isolada aplicada seja
reduzida à metade, de modo a atingir o montante de R$ 750,00.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do
contribuinte para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$ 750,00, após consideradas
as disposições do artigo 57, I, alínea “b” e §3o da MP no 2.158-35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital